Tribunal: TJDFT
Processo: 0741865-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741865-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ALISSON SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco de Brasília S/A em face de decisão (ID 42077730 - pág. 2) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívida movida em seu desfavor por Alisson Silva dos Santos, indeferiu o pedido da instituição financeira para que suspendesse os efeitos da tutela de urgência confirmada na r. sentença, consistente na limitação de descontos em conta bancária do Autor ao percentual de 65% (sessenta e cinco por cento), até que houvesse o julgamento do pedido de efeito suspensivo contido na Apelação interposta pelo Banco. Nas razões recursais (ID 42077727), ao tempo em que defende que o pronunciamento judicial detém caráter decisório, relata que a fase cognitiva já havia terminado, diante da prolação de sentença, de forma que o magistrado não poderia iniciar o cumprimento provisório da sentença sem a iniciativa da parte Autora, sob consequência de afronta ao disposto nos artigos 513, § 1o, e 520 do CPC/15. Alega já ter interposto Apelação, com pedido de efeito suspensivo, pendente de julgamento, porquanto ainda não encerrado o prazo para contrarrazões, o que impede a imposição de medida coercitiva, fazendo alusão ao Tema no 743 do STJ, que impossibilita a execução provisória das astreintes. Relata que poderá sofrer perdas financeiras com a medida, pois sinalizada a possibilidade de requisição de valores via SISBAJUD. Ao final, requer antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão impugnada, até o julgamento do recurso. O preparo foi comprovado (ID 42077728). Contrarrazões do Agravado suscitando preliminar de não conhecimento e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 43232918). Intimado a se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento, nos termos do art. 10 do CPC/15, o Agravante reiterou que se trata de recurso interposto contra decisão que deu início ao cumprimento de sentença, fundamentando-se a interposição do presente recurso no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15 (ID 45094209). É o breve relatório. Decido. Com razão o Agravado quanto a ser hipótese de não conhecimento do recurso. No caso em exame, foi proferida sentença no processo de origem que confirmou tutela antecipada para limitar os descontos na conta bancária do Autor ao percentual de 65% (sessenta e cinco por cento), conforme o seguinte dispositivo (ID 42077737 - págs. 11/12): “Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) limitar os descontos em contracheque a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida do autor, assim entendida como a remuneração bruta afora os descontos previstos no art. 28, da Lei no 10.486/02, com a restituição dos valores indevidamente descontados. b) limitar os descontos em conta bancária a 65% (sessenta e cinco por cento) dos valores depositados a título de remuneração líquida do autor, ficando ressalvado do total de descontos (contracheque e descontos em conta), portanto, o percentual de 35% da remuneração líquida para a manutenção do mínimo existencial. Conforme a ordem cronológica de contratação, a última prestação contraída deve ficar sobrestada ou deve ser reduzida para atender o referido limite. c) confirmar a tutela de urgência deferida, apenas fazendo a adequação para o referido limite de 65% dos descontos em conta bancária. Relego a apuração do descumprimento à eventual fase de cumprimento de sentença.” (grifou-se) De acordo com o disposto no art. 1.012, § 1o, V, do CPC/15, o referido pronunciamento judicial tem efeito imediato. No entanto, nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC/15, pode o relator, nos casos do § 1o do mesmo artigo, suspender a eficácia da sentença “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano de grave ou de difícil reparação”. O § 3o do citado dispositivo legal estabelece, verbis: “§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” Assim, a via adequada para deduzir a pretensão postulada no presente recurso é o requerimento previsto no dispositivo anteriormente citado, o qual não há sequer notícia de que tenha sido observado pelo Agravante. Nesse contexto, revela-se inadequada a via do Agravo de Instrumento para postular a suspensão da ordem judicial até julgamento do pleito suspensivo requerido na Apelação interposta pelo Recorrente, por ausência de previsão legal. Desse modo, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso a adequação da via eleita, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator